Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Trentino Representação Comercial de Alimentos Ltda.-ME, Ana Paula Guedes Saide e Gilberto José Zorte –, indeferira o pedido[2] que formulara almejando o reconhecimento da ineficácia do resgate de verbas de previdência privada pela segunda agravada, sob o fundamento de que configurara fraude à execução ,e, outrossim, a cominação à segunda agravada do pagamento da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução. Segundo o provimento guerreado, a despeito da existência de cumprimento de sentença em curso, da citação válida do devedor e do estado de insolvência dos executados, não restara demonstrado que a segunda agravada tivera ciência prévia acerca da solicitação de penhora das verbas de previdência complementar de sua titularidade, não sobejando possível o reconhecimento de má-fé voltada a fraudar a execução, tampouco a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser (i) reconhecida a fraude que aventara e, declarada ineficaz a movimentação das verbas previdenciárias promovida pela segunda agravada, com o objetivo velado de frustrar a satisfação da obrigação pecuniária que a aflige, ser viabilizada a penhora do numerário individualizado, e, outrossim, (ii) cominado à segunda agravada o pagamento da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 20% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante que, deflagrado o cumprimento de sentença, não lograra êxito em localizar bens penhoráveis de propriedade dos agravados aptos a ensejarem a satisfação da obrigação. Sustentara que, na data de 05 de junho de 2023, indicara à penhora a quantia de R$18.946,93 (dezoito mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), correspondente à verba originária de previdência privada percebida pela segunda agravada. Registrara que, deferida a penhora, a entidade previdenciária Icatu Seguros S/A informara que a segunda agravada resgatara a integralidade dos valores existentes no fundo previdenciário, na data de 14 de junho de 2023. Defendera que o resgate realizado pela segunda agravada tivera por finalidade obstar o ato constritivo, ficando patente, na hipótese, a ocorrência de fraude à execução. Observara, outrossim, que a má-fé por parte da segunda agravada em levantar os valores individualizados atrai a incidência da regra albergada no artigo 774, inciso I, do Código de Processo Civil. Salientara que quando a segunda agravada movimentara a verba previdenciária já havia sido intimada do cumprimento de sentença subjacente, desfazendo-se do único bem que poderia satisfazer, ao menos parcialmente, o crédito executado. Pontuara que, sob esse prisma, resta configurada a fraude à execução e a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Trentino Representação Comercial de Alimentos Ltda.-ME, Ana Paula Guedes Saide e Gilberto José Zorte –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da ineficácia do resgate de verbas de previdência privada pela segunda agravada, sob o fundamento de que configurara fraude à execução e, outrossim, a cominação à segunda agravada do pagamento da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução. Segundo o provimento guerreado, a despeito da existência de cumprimento de sentença em curso, da citação válida do devedor e do estado de insolvência dos executados, não restara demonstrado que a segunda agravada tivera ciência prévia acerca da solicitação de penhora das verbas de previdência complementar de sua titularidade, não sobejando possível o reconhecimento de má-fé voltada a fraudar a execução, tampouco a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser (i) reconhecida a fraude que aventara e, declarada ineficaz a movimentação das verbas previdenciárias promovida pela segunda agravada, com o objetivo velado de frustrar a satisfação da obrigação pecuniária que a aflige, ser viabilizada a penhora do numerário individualizado e, outrossim, (ii) cominado à segunda agravada o pagamento da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 20% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Ante o que restara consignado no provimento arrostado e o que fora submetido à apreciação deste órgão recursal, infere-se que a pretensão agitada pelo agravante restringe-se à aferição se o resgate das verbas previdenciárias promovida pela segunda agravada, ocorrida no curso do executivo, configurara fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça. Sob essa moldura, deflui do aduzido que a matéria controvertida que fora devolvida a reexame cinge-se à aferição de fraude à execução, redundando na ineficácia, em relação ao agravante e ao cumprimento de sentença execução, da movimentação dos ativos financeiros pela segunda agravada e à consequente possibilidade da realização de medida constritiva sobre o importe nomeado. Alinhada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento do reconhecimento da existência de fraude à execução e da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a par da circunstância de que o resgate das verbas previdenciárias ocorrera há quase 1 (um) ano e o cumprimento de sentença que maneja já transita por largo espaço de tempo. A eventual obtenção da tutela somente ao final, sob essa realidade, não enseja nenhum risco de dano ou prejuízo aos agravantes. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo, em se acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185933666 - Pág. 1/4 (fls. 796/799) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 178342994 - Pág. 1/2 (fls. 791/792) – cumprimento sentença. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)